Tribunal: TJSP
Processo: 2131205-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba sucumbencial. Decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de ação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Honorários de advogado que, por ser verba de caráter alimentar, afasta a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba sucumbencial. Decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de ação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Honorários de advogado que, por ser verba de caráter alimentar, afasta a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Dicção do § 2o, do referido dispositivo legal. Orientação jurisprudencial de que o crédito exequendo se equipara aos créditos trabalhistas. Ponderando-se o valor aproximado do crédito trabalhista e o crédito ora exequendo a título de honorários advocatícios, faz-se de rigor a manutenção da penhora, porém, com a redução para o percentual de 50% das verbas trabalhistas a que tem direito a agravante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131205-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASSIA
PEREIRA DE SOUZA, é agravado ROBERSON THOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131205-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.999
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: CASSIA PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO:
ROBERSON THOMAZ
VOTO N.o 12.999
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA
E
VENDA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba
sucumbencial. Decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de
ação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade nos termos do
artigo 833, inciso IV, do CPC. Verba que se reveste de caráter
indenizatório, e não meramente alimentar. Honorários de
advogado que, por ser verba de caráter alimentar, afasta a
impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.
Dicção do § 2o, do referido dispositivo legal. Orientação
jurisprudencial de que o crédito exequendo se equipara aos
créditos trabalhistas. Ponderando-se o valor aproximado do crédito
trabalhista e o crédito ora exequendo a título de honorários
advocatícios, faz-se de rigor a manutenção da penhora, porém,
com a redução para o percentual de 50% das verbas trabalhistas a
que tem direito a agravante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista de
no 1001879-61.2015, em que a agravante figura como reclamante.
Alega a agravante que a decisão agravada não pode prevalecer,
por afrontar dispositivos constitucionais, uma vez que a o processo trabalhista tem
natureza alimentar, fruto de seu trabalho, decorrentes do período em que estava na ativa
e também e da rescisão contratual. Argumenta que deve ser observado o princípio da
menor onerosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131205-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.999
3
O despacho de fls. 17/18 deferiu em parte o efeito suspensivo,
permanecendo a penhora no rosto dos autos, sendo obstado qualquer levantamento de
eventual depósito pelas partes.
Contraminuta às fls. 25/32.
É O RELATÓRIO.
O d. juiz deferiu a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista
na decisão a seguir reproduzida:
Vistos. A impugnação da executada CÁSSIA não prospera. Isso porque o
débito aqui perseguido também tem natureza alimentar, pois se trata de
honorários sucumbenciais. Assim, incide a exceção prevista no art. 833,
§2o do CPC, não havendo que se falar em impenhorabilidade em relação
ao exequente deste cumprimento. Isto posto, INDEFIRO a impugnação.
Aguarde-se a transferência do valor bloqueado na reclamação trabalhista
para conta à disposição deste processo.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de
2015 estabelece, “in verbis”, que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
Consolidou-se no C. Superior Tribunal de Justiça, in casu, a
relativização da regra de impenhorabilidade, expressa no artigo 833 do Código de
Processo Civil, deverá ser sopesada pelo Juiz caso a caso, levando-se em consideração
as provas que vierem para os autos quanto à efetiva utilização dos recursos havidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131205-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.999
4
principalmente na hipótese dos autos em que executa-se crédito alimentar decorrente de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Os honorários advocatícios impostos na sentença, em favor do
Advogado vencedor tem natureza alimentar “ex vi” do artigo 85, §14, do Código de
Processo Civil, não se tratando de impenhorabilidade dos proventos decorrentes de
verbas trabalhistas, “ex vi” do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, verbas essas
que, no caso, abrangem indenização por danos morais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóvel. Cumprimento de
sentença. Execução de honorários advocatícios de sucumbência.
Insurgência da devedora contra decisão que rejeitou sua impugnação ao
crédito. Alegação de impenhorabilidade de verba de natureza salarial.
Não acolhimento. Os honorários de advogado, por ser verba de caráter
alimentar, afasta a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do
CPC. Dicção do § 2o, do referido dispositivo legal. Além disso, parcela
ínfima do crédito trabalhista depositado na conta bancária da devedora
foi atingida pela penhora, qual seja, 0,04%, o que afasta a tese de
comprometimento da capacidade de sustento familiar. Precedentes do C.
STJ e deste TJ/SP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (AI
2127635-66.2019.8.26.0000, rel. Carmen Lucia da Silva, Órgão julgador:
25a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2017).
Todavia, cumpre ressaltar que o direito do exequente no que
tange à satisfação de seu crédito deve ser harmonizado com o direito da executada de
preservar patrimônio compatível com a própria necessidade alimentar.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
Insurgência contra ordem judicial de penhora de 20% dos direitos
televisivos e cotas de patrocínio recebidos por Clube de Futebol. Crédito
exequendo se equipara aos créditos trabalhistas. Existência de concurso
de credores trabalhistas na Justiça Obreira. Exequente que deve habilitar
seu crédito de natureza honorária junto ao conjunto de credores
trabalhistas, sob pena de infringência à par conditio creditorum. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO (AI 2199589-12.2018.8.26.0000, rel.
Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j.
27/11/2018).
APELAÇÃO
MANDATO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PENHORA. Constrição de crédito decorrente de reclamação trabalhista.
Alegação de impenhorabilidade. Não acolhimento. Verba que se reveste
de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Igualmente, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131205-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.999
5
exigida nos autos originários também possui natureza alimentar.
Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio de 30% sobre os
valores recebidos pelo embargante na Justiça Laboral. Sentença
reformada em parte, sem prejuízo da fixação da sucumbência em
primeiro grau. RECURSO PROVIDO. (AI 1007505-66.2017.8.26.0604,
rel. Antonio Nascimento, Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado,
j. 23/11/2019).
O entendimento desta 27a Câmara é de que a verba decorrente
de honorários advocatícios é equiparada aos créditos trabalhistas.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS advocatícios. Sucumbência imposta em Embargos à
Execução. Título Judicial definitivo. Crédito de natureza alimentar,
equiparado ao crédito trabalhista, formado após o deferimento da
recuperação judicial da agravante. Não sujeição ao JUÍZO da
recuperação judicial. Prosseguimento da execução dessa verba no juízo
de origem. Determinação de pagamento pelo administrador judicial.
Arguição de litigância de má-fé afastada. Decisão mantida. Recurso não
provido. (AI 2109256-53.2014.8.26.0000, rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2014).

Foi juntada cópia da sentença prolatada na ação trabalhista que
tramita perante a 01 Vara do Trabalho de Guarulhos sob no 1001879-61.2015 (fls. 54/99),
da qual infere-se que a agravante tem o crédito de R$ 30.000,00 a título de indenização
por danos morais, além de indenização por verbas trabalhistas, consistentes em 36 dias
de aviso prévio; férias vencidas de 2014/2015 e proporcionais (2/12), o terço
constitucional das férias e o 13o salário.
Embora não exista cálculo abrangendo valor atualizado de todas
as verbas objeto da condenação trabalhista, é possível vislumbrar que o valor do crédito
do agravado a título de honorários advocatícios, de R$ 102.201,91 (posicionado até
01/20; fls. 02) é bem superior ao que tem direito a agravante na ação trabalhista.
Hão de ser sopesados, destarte, os interesses dos envolvidos,
haja vista a similitude de sua natureza alimentar -, e, com base no princípio da justiça
comutativa, para reconhecer o caráter imediato da verba devida a título de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131205-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.999
6
Nesse contexto, de acordo com o entendimento de mesmo grau
de similitude das verbas trabalhistas e de honorários advocatícios; atentando-se ao valor
aproximado atinente ao crédito a que tem direito a agravante na ação trabalhista, e a
quantia devida a título de honorários advocatícios, além dos parâmetros da razoabilidade
e da proporcionalidade, faz-se de rigor a manutenção da penhora, porém, com a redução
para o percentual de 50% das verbas trabalhistas a que tem direito a agravante.
Assim, considerando-se que a verba trabalhista se reveste de
caráter indenizatório, e não meramente alimentar, e ainda, o caráter alimentar do crédito
exequendo, a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista é mantida, porém, restrita a
50% do que tem direito a agravante, limitada, por óbvio, ao valor do crédito ora
exequendo.

Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator